Tribunal: TJES
Processo: 5013906-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013906-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão proferida em ação de ressarcimento por sub-rogação ajuizada por seguradora, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a inversão do ônus da prova em favor de seguradora que, por sub-rogação, ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais de cunho personalíssimo.

As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, decorrem da vulnerabilidade do consumidor, condição que não se estende à seguradora sub-rogada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, firmou entendimento no sentido de que o pagamento de indenização securitária não gera a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.

A redistribuição do ônus da prova exige, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, demonstração concreta de excessiva dificuldade probatória ou maior facilidade da parte adversa, requisitos não evidenciados no caso concreto.

Compete à seguradora, na ação regressiva, comprovar o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço pela concessionária, não sendo suficiente o mero pagamento da indenização ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A sub-rogação transfere à seguradora apenas direitos de natureza material, permanecendo com ela o ônus de comprovar a falha na prestação do serviço e o nexo causal na ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; STJ, REsp nº 2.092.308/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5018458-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013906-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de ressarcimento por sub-rogação ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 15590278) a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Defende, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus probatório, argumentando que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.282.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central do presente agravo reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora que, por sub-rogação, ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica para reaver valores pagos a título de indenização securitária.

Saliento que a decisão recorrida redistribuiu o ônus probatório, de modo a determinar que à autora, EDP, recaísse o ônus relativo à regularidade na prestação de seus serviços nas datas dos eventos ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

De plano, registro que a pretensão da agravante comporta acolhimento.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, beneficiava-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação obrigacional que subsiste entre a seguradora e a parte que almeja acionar de forma regressiva.

A partir dessa nova compreensão, mostra-se evidente que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil se limita ao direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais consumeristas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que rejeitou a preliminar de prescrição trienal e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora. [...] 4.
A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, pois tais benefícios decorrem de condição pessoal de vulnerabilidade, que não se transfere à seguradora (
Tema 1282 do STJ
, REsp 2.092.308/SP
). 5. A aplicação automática da inversão do ônus da prova viola o equilíbrio processual e impõe à ré prova diabólica, especialmente considerando a capacidade técnica e os meios probatórios à disposição da seguradora. 6. O §1° do art. 373 do CPC exige, para redistribuição do ônus da prova, demonstração de excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte adversa, requisitos ausentes no caso concreto. 7.
A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, incluindo o prazo prescricional aplicável à relação originária
. 8. A jurisprudência do STJ admite, em ações regressivas, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, quando a relação originária entre o segurado e o terceiro se configurar como relação de consumo. [...] 1.
A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor
. 2. A seguradora sub-rogada herda os direitos materiais do segurado, inclusive o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, quando a relação originária configurar relação de consumo. [...] (TJES; Agravo de Instrumento nº 5018458-44.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg: 09/04/2025).

No caso
sub examine
, em que pese a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar de maneira suficiente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O mero pagamento de indenização ao consumidor segurado não importa em automática transferência da responsabilidade para a concessionária, sendo ônus da seguradora comprovar que a falha no serviço prestado foi a causa direta do dano.

Assim, o direito da agravante emerge da dissonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)